Tribunal: TJBA
Processo: 0516165-14.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516165-14.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BIOOLEO - INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, IGOR NUNES COSTA E COSTA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, VERBENA MOTA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em execução de título extrajudicial, na qual a sentença extinguiu o feito por perda superveniente do interesse processual, em razão da homologação posterior do plano de recuperação judicial da executada, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, insurgindo-se a executada apenas contra a condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção da execução por perda superveniente do interesse processual decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, quando a execução foi proposta antes da homologação do referido plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não impede o ajuizamento ou a continuidade da cobrança do crédito, produzindo apenas a suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

A novação do crédito somente ocorre com a homologação do plano de recuperação judicial, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial pacífico.

No momento da propositura da execução, o credor possuía necessidade e adequação da tutela jurisdicional, inexistindo ato processual inadequado ou desnecessário.

A extinção da execução decorre de fato superveniente imputável à devedora, consistente na homologação posterior do plano de recuperação judicial.

Aplica-se o princípio da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais, impondo-se à parte que deu causa à instauração do processo o pagamento das custas e honorários advocatícios.

A execução foi ajuizada em data anterior à homologação do plano de recuperação judicial, circunstância que afasta qualquer responsabilidade do exequente pelos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 49 e 59; CPC, arts. 485, VI, 493 e 85, § 10º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001704-57.2019.8.26.0263, Rel. Des. Simões de Almeida, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000607-62.2015.8.11.0080, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 5022855-98.2015.8.21.0001, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, 20ª Câmara Cível, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516165-14.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante BIOOLEO - INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A

e como apelado BANCO SAFRA S/A .

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06